Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746467-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EJS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ERASMO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Como questão prévia, a parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na esteira do entendimento consolidado na Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, intimado para comprovar a hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 77676605, a parte agravante apresentou os balanços patrimoniais de IDs 78160405 e 78160406, os quais demonstram que a pessoa jurídica EJS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. encerrou o ano de 2023 com lucro de R$ 396.635,12 e o ano de 2024 com lucro de R$ 379.075,27, circunstância, que, por si só, ante a ausência de outros elementos que demonstrem o contrário, não comprovam a sua hipossuficiência econômica. Por sua vez, quanto à pessoa física do agravante ERASMO JOSE DOS SANTOS, vê-se da declaração de IR de ID 78161165 que é detentor de 100% do capital social da pessoa jurídica EJS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., o que faz presumir sua capacidade econômica, diante da boa situação em que se encontra a pessoa jurídica. Ademais, em que pese a determinação de juntada dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, nos termos do despacho de ID 77676605, o recorrente se restringiu a juntar um print da tela do seu celular com a indicação do saldo disponível em conta em determinado dia (ID 78160407), o que não atende ao comando judicial, nem se mostra suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Destarte, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Em consequência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, bem como o pedido subsidiário de parcelamento, diante da modicidade do valor das custas recursais. Intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora